Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.934,65 (seis mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à diferença entre o valor devido (com inclusão de auxílio alimentação e parcela complementar ao auxílio alimentação) e o efetivamente pago a título de licença-prêmio; e, bem como ao pagamento de R$ 2.857,38 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), correspondente à diferença entre o valor pago a título de licença-prêmio e o devido com correção monetária.
2. O recorrente alega, preliminarmente, que a sentença é ilíquida, pois não consta o valor da condenação. No mérito, argumenta que a sentença se valeu de base de cálculo equivocada da licença-prêmio, uma vez que incluiu abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio-saúde e que tais parcelas não compõem a base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia em razão do seu caráter indenizatório. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Iliquidez. Conforme o dispositivo da sentença (ID 29397886), há discriminação e precisão quanto aos valores da condenação imposta ao requerido, sendo a sentença líquida e certa, não havendo nulidade a ser sanada. Preliminar rejeitada.
4. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúnia, uma vez que ela já foi concedida administrativamente. A controvérsia refere-se à base de cálculo da indenização. Ademais, o recorrente não impugnou, especificamente, a condenação correspondente à diferença entre o valor pago a título de licença-prêmio e o devido com correção monetária, sendo, portanto, incontroversa a referida condenação.
5. Cumpre ressaltar, ainda, que, em que pese o recorrente tenha impugnado nas razões recursais a inclusão das parcelas referentes ao abono de permanência e ao auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio, as mesmas não foram objeto de análise neste processo e, logo, não foram apreciadas na sentença, razão pela qual não serão objeto do presente recurso.
6. No julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente ação, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.
7. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n. 1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019, Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
8. Portanto, o entendimento consolidado no STJ e no E. TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao auxílio-alimentação devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor. Desse modo, imperiosa a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas, razão pela qual a sentença de origem não merece qualquer reforma.
9. Em relação ao valor da condenação, os cálculos apresentados pela autora (ID 29397873) e confirmados pela sentença devem ser mantidos em razão da ausência de impugnação específica no recurso, por serem detalhados e considerarem o valor dos vencimentos da servidora.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.